Tribunal: TJDFT
Processo: 0713539-23.2024.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: Direito civil e do consumidor. Apelação cível. Seguro prestamista (MIP). Invalidez laborativa por doença. Cobertura contratual configurada. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Vinculação da indenização ao saldo devedor e destinação ao credor indicado, com eventual diferença ao segurado. Repetição em dobro do indébito não cabível. Danos morais configurados. Sucumbência ajustada. Recurso da seguradora não provido. Recurso do autor parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas por segurado e seguradora contra sentença que reconheceu a cobertura por Invalidez laborativa por doença em seguro prestamista, condenou ao pagamento de indenização e de danos morais, rejeitou a repetição em dobro e indeferiu a produção de prova pericial suscitada pela seguradora.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial; (ii) verificar se a cobertura por Invalidez laborativa por doença é devida; (iii) definir a vinculação da indenização ao saldo devedor e o destinatário do pagamento; (iv) avaliar o cabimento de repetição em dobro; e (v) apreciar a existência de dano moral e a distribuição da sucumbência.
III. Razões de decidir
3. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o conjunto documental é suficiente para formar convencimento motivado e a decisão vem adequadamente fundamentada, sendo legítimo o julgamento antecipado do mérito.
4. Caracteriza-se a cobertura securitária por ILPD quando a apólice prevê invalidez total e permanente por doença impeditiva da atividade laborativa principal e há prova técnicoadministrativa idônea de incapacidade permanente, não prevalecendo negativa baseada em interpretação contratual dissociada das cláusulas.
5. No seguro prestamista, a indenização se vincula ao saldo devedor existente ao momento estipulado para o pagamento da cobertura securitária, uma vez noticiado o sinistro, e se destina ao credor indicado no contrato, cabendo ao segurado eventual diferença entre o valor da apólice e o saldo do financiamento, a apurar em liquidação de sentença.
6. A repetição do indébito em dobro pressupõe cobrança indevida realizada pelo fornecedor ao consumidor; pagamentos efetuados ao credor do financiamento, alheio à relação securitária, não caracterizam cobrança indevida pela seguradora.
7. A recusa injustificada de cobertura, em afronta às cláusulas contratuais e à documentação idônea, configura dano moral indenizável pelo agravamento da insegurança financeira e da vulnerabilidade do segurado.
8. Caracterizada sucumbência mínima do autor, impõe-se a redistribuição dos ônus sucumbenciais, com fixação e majoração de honorários conforme o art. 85, § 11, do CPC.
IV. Dispositivo
9. Apelação do autor parcialmente provida. Apelo da ré não provido.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 186 e 927; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 10, 85, § 11, e 373, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível 0732905-18.2018.8.07.0001, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, j. 19.02.2020, DJE 04.05.2020.